Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702521-48.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA JANSEN RODRIGUES APELADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E S P A C H O No ID 75987003, proferido o seguinte despacho: “No ID 74755072, o advogado Luis Felipe Rodrigues Campos requereu seu cadastramento nos autos como advogado da parte ré/apelante, Sandra Maria Jansen Rodrigues. Entretanto, como bem observado pela Secretaria desta Turma Cível na certidão de ID 74862770, não foi acostado aos autos o instrumento de procuração que teria sido outorgado pela ré/apelante. Diante disso, determino que referido advogado, no prazo de até 10 (dez) dias, junte aos autos a procuração que teria sido a ele outorgada pela ré/apelante Sandra Maria Jansen Rodrigues, sob pena de ser excluído do cadastramento deste feito. Intime-se” (ID 75987003). Consultando na aba “Expedientes”, verifico que a intimação foi dirigida à Defensoria Pública do Distrito Federal e não ao advogado Luis Felipe Rodrigues Campos para que atendesse à determinação acima. Diante disso, renove-se a intimação determinada no ID 75987003, a qual deverá ocorrer na pessoa do advogado Luis Felipe Rodrigues Campos, que inclusive está cadastrado nos autos. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora